Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DA CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI DISTRITAL 5.237/2013. AUSÊNCIA DE OMISSÃO REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DO DECRETO DISTRITAL N. 26.077. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte. 1.1. O réu requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam indeferidos, ou que, a partir do dia 08/12/2021, seja aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização do débito, de acordo com o que determina a norma insculpida no art. 3o da EC no 113/2021.
2. O cerne da controvérsia reside no direito da requerente, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Ambiental deste Distrito Federal (AVA), à indenização de transporte para o exercício de suas atribuições no período de 24/11/2016 a julho de 2021.
3. Conforme previsão do art. 22 da Lei Distrital no 5.237/13, o deslocamento para exercício da função, mediante utilização de veículo próprio, gera custo indevido ao servidor, que deve ser ressarcido pelo Poder Público. 3.1. Com a edição da Portaria no 149 de 2021, expedida pela Secretaria da Economia do DF, e a regulamentação da indenização pelo uso de veículo próprio, aos ocupantes da carreira a autora passou a receber a referida indenização desde agosto de 2021. 3.2. Antes da referida regulamentação, a jurisprudência do TJDFT entendeu que deveria ser aplicado o art. 1o do Decreto Distrital no 26.077/05, que dispõe sobre o valor mensal dos servidores, que detêm o direito de indenização de transporte, no montante de R$ 420,00.
4. Precedente: “ (...) 1. Aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental é devida a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Inexistindo a regulamentação do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do DF, imposta pelo art. 22 da Lei Distrital 5.237/2013, deve ser mantido o pagamento de indenização de transporte na forma de metodologia de cálculo atual, razão pela qual se aplicam os Decretos 13.447/91 e 26.077/05 ao caso. 3. Não pode ser aplicado de forma analógica o Decreto Distrital 35.421/2015, em atenção ao princípio da legalidade e à dotação orçamentária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07044269520178070018, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 13/04/2018.)
5. A autora realiza serviços externos, em razão da natureza do cargo, e já recebe indenização de transporte, conforme ficha financeira, que se refere ao deslocamento da residência ao local de trabalho e vice e versa, razão pela qual não merecem prosperar as alegações de ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
6. Em virtude da ocorrência da prescrição, não merece prosperar o pedido do apelante de que a autora apenas detenha o direito ao recebimento do valor da Indenização de Transporte previsto no artigo 1o da Portaria no 230/06, abatidas as quantias já pagas na seara administrativa (2012-2017).
7. Com relação ao pedido do apelante de aplicação da taxa Selic, para atualização do débito, nos termos do art. 3o da EC no 113/21, mister salientar que a referida norma entrou em vigor em 08/12/2021, portanto, os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
8. Recurso improvido.